Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715778-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR ALVES NOGUEIRA, GRACIELE MOURA DA SILVA APELADO: GRACIELE MOURA DA SILVA, VALMIR ALVES NOGUEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante, GRACIELA MOURA DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por falta de interesse recursal suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 15:36:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador